Tribunal: STF
Processo: ARE 1497002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil em face da decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça que, ao fundamento de incidência dos enunciados 279 e 636, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheceu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ajuizamento pelo Ministério Público objetivando o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa na exoneração de servidores de funções comissionadas, como retaliação à recusa de adesão à campanha pela reeleição do Prefeito Procedência do pedido decretada em primeiro grau, reconhecidas as condutas tipificadas nos artigos 10, caput e inciso I, e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92. Elementos de convicção que evidenciam a exigência de aposição de adesivos da campanha por parte do então candidato à reeleição ao cargo de Prefeito e o sucessivo afastamento de cargos comissionados daqueles servidores que se recusaram a acatar a determinação, permitindo realmente o enquadramento da conduta na forma descrita na inicial da ação Corréu candidato ao cargo de vice-prefeito, no entanto, que não praticou o ato questionado e nem sequer dele se beneficiou, tendo em conta a derrota nas eleições Impossibilidade de se presumir que poderia ter influenciado na ilegal decisão administrativa do então Prefeito, o que arreda sua condenação por aplicação da regra contida no artigo 3º da LIA Reconhecimento da prática de ato de improbidade, portanto, que fica restrito ao corréu Antônio Carlos Julgador que, atento ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo, pode deixar de aplicar uma ou mais sanções dentre as previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa Condenação ao ressarcimento que tinha mesmo lugar, devendo representar a totalidade dos desembolsos realizados pela Municipalidade de Castilho para satisfação das obrigações que lhe foram impostas nas ações indenizatórias ajuizadas pelos servidores exonerados de suas funções comissionadas Suspensão dos direitos políticos, por outro lado, que se mostra descabida, ante o decreto de inelegibilidade do acionado Antonio Carlos, pelo prazo de oito anos, na Justiça Eleitoral, em razão dos mesmos fatos, não se afigurando adequado impor aqui nova condenação dessa mesma natureza Pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios que também não se justifica na espécie, ferindo a lógica jurídica e a razoabilidade, por se mostrar inteiramente desvinculada dos fatos da causa Condenação do apelante Antonio Carlos ao pagamento de multa civil, em montante equivalente ao valor do dano imposto ao erário municipal, que se evidencia suficiente à reprimenda da conduta ímproba e ao desestímulo à reiteração da conduta Apelo do corréu Carlos Roberto de Oliveira provido para julgar improcedente o pedido inicial em relação a ele, provendo-se em parte o recurso do corréu Antônio Carlos para mitigar a condenação imposta em primeiro grau.



    O recorrente aponta violação aos arts. 14, §§ 4º, 8º e 9º, e 37, § 4º, da Constituição Federal impugnando o capítulo do acórdão que excluíra a condenação imposta a Antônio Carlos Ribeiro à pena de suspensão dos direitos políticos. 



    Alega que a inelegibilidade constitucionalmente prevista pode ser aplicada como equivalente e substitutiva à suspensão dos direitos políticos estabelecida como sanção aos atos de improbidade administrativa, conforme o §4° do art. 37, apesar de serem institutos distintos.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Claudia Lima Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM APELAÇÃO, COM AFASTAMENTO PARCIAL DAS PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, §§ 4º, 8º e 9º, E 37, § 4º, DA CF/88. DESCABIMENTO. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à razoabilidade das penas aplicadas seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via extraordinária (Súmula n. 279/STF).



    Ademais, o mérito recursal foi enfrentado pelo Colegiado a quo sob a ótica da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/92), evidenciando a hipótese de ofensa reflexa à Constituição. As seguintes anotações foram consignadas no voto-condutor:



    É certo que, como anotado precedentemente, em razão dos fatos objeto da presente ação, o corréu Antônio Carlos Ribeiro já sofreu condenação no âmbito da Justiça Eleitoral, sendo-lhe decretada ‘a inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes, a contar de 07 de outubro de 2012, nos termos do art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90’, além de imposto o pagamento de multa (v. fls. 37). 



    Tal fato, por si só, não impede a imposição de sanções no âmbito da presente ação, tendo em vista a independência das instâncias, mas deve ser tomado em consideração na dosagem das penas. 



    (…) 



    Dentro desses parâmetros, mostra-se correta a imposição da obrigação de ressarcimento do erário, equivalente à totalidade dos desembolsos realizados pela Municipalidade de Castilho para satisfação das condenações que lhe foram impostas nas ações indenizatórias ajuizadas pelos servidores exonerados de suas funções comissionadas; há que se considerar que tais despesas decorreram do ilegal afastamento dos funcionários determinado pelo então Prefeito Antônio Carlos Ribeiro, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela pertinente reparação dos cofres municipais; importa assinalar que a indenização deve repor o patrimônio público lesado, na proporção do dano por ele suportado, vale dizer, se os pagamentos foram realizados pelo Município de Castilho e seus desembolsos tiveram origem no ato ilícito praticado pelo acionado, a reposição integral é realmente providência a ser exigida daquele responsável.



    As demais sanções pertinentes, previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa, têm finalidade punitiva e devem ser adequadamente sopesadas.



    Na lição do autor Francisco Octavio de Almeida Prado, invocado linhas atrás:(…)



    (…) 



    Na hipótese sob exame, realizado um juízo de ponderação entre o ilícito identificado e a conduta praticada, segundo um critério de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se impertinente a imposição da pena de suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, na medida em que esta já lhe foi aplicada na Justiça Eleitoral, em decorrência dos mesmos fatos, não se afigurando adequado aqui um sancionamento de mesma natureza e dimensão, que poderá até mesmo implicar na sobreposição de penalidades. 



    Inviável, pois a abertura da instância extraordinária.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente